Tribunal: TJPA
Processo: 0809286-23.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809286-23.2019.8.14.0006

APELANTE: EDIVALDO SEBASTIAO DOS SANTOS PAMPLONA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. DECISÃO CORRETA. NÃO APLICAÇÃO DA LIMITAÇÃO DE 30% DOS RENDIMENTOS PREVISTA NA LEI 10.820/2003. RECURSO REPETITIVO STJ. Tema 1085. PREVISÃO EXPRESSA EM CONTRATO DA CAPITALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-
Inicialmente, é necessário esclarecer que o limite de 30% estabelecido pela Lei 10.820/2003 refere-se à descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento, o que não é o caso, pois trata-se de cédula de crédito bancário envolvendo renegociação de dívida de cartão de crédito e conta corrente (ID 11836004).

II-
O contrato juntado aos autos prevê no Taxa de Juros Anual de 26,68% a.a., o que é superior ao duodécuplo (12x) da mensal (1,9900% a.m.), pois 12 x 1,9900% a.m. é igual à 23,88%, posto isso, já é suficiente para que se considere que a capitalização está expressamente pactuada, conforme Temas Repetitivos 246 e 247 e REsp 973827/RS.

III-

Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo a sentença atacada em todos os seus aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0809286-23.2019.8.14.0006

APELANTE: EDIVALDO SEBASTIAO DOS SANTOS PAMPLONA

ADVOGADO: MONIQUE TELES DE MENEZES MACEDO CHAVES ADVOGADO: JULIANA CARDOSO PARAGUASSU

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO

ADVOGADO: MARCO ANDRE HONDA FLORES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
EDIVALDO SEBASTIAO DOS SANTOS PAMPLONA
, inconformado com a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato de Empréstimo c/c Obrigação de Fazer e Tutela de Urgência movida em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Consta da inicial da ação que o requerente realizou um empréstimo com o banco apelante no valor de R$141.221,73 (duzentos e quarenta e um mil, duzentos e vinte e um reais e setenta e três centavos), com parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 3.755,50 (três mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos). Ocorre que, não conseguindo adimplir as parcelas, o autor foi réu na ação de execução de título extrajudicial n.º 0804561-59.2017.814.0006, onde firmou acordo

para pagamento de R$ 90.335,84 (noventa mil, trezentos e trinta cinco reais e oitenta e quatro centavos), sendo a entrada de R$ 801,06 (oitocentos e um reais e seis centavos) e mais 03 parcelas mensais no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), posteriormente, mais 92 parcelas mensais de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

Posto isso, alegando ser a parcela exorbitante e abusiva, comprometendo a sua subsistência e de sua família, requereu revisão contratual com adequação das parcelas à limitação de 30% de seus rendimentos líquido, declarar a nulidade das cláusulas abusivas, com o consequente expurgo do anatocismo, tudo calculado na forma simples e sem capitalização mensal e o afastamento dos encargos moratórios.

Deferido o pedido de gratuidade (ID 11835997).

Contestação apresentada (ID 11836003).

Despacho para que as partes indiquem as provas que pretendem produzir no ID 11836015.

Sentença proferida (ID 11836028), onde foram julgados improcedentes os pedidos iniciais
sob os seguintes argumentos
: 1) pretensão genérica de limitação da taxa de juros remuneratórios; 2) a parte autora aceitou livremente e expressamente pagar as quantias espelhadas no contrato, tendo aceitado negociar em outro processo e novamente estava ciente dos compromissos que assumiu; 3) há expressa pactuação de capitalização dos juros, segundo se constata da leitura do contrato, Item 13 - juros; 4)

observa-se que o ajuste, conforme cláusula 24.8 da renegociação, não contempla a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos da mora.

Apelação interposta
pelo autor (ID 11836030) onde sustenta o recorrente
:
1) que o empréstimo pessoal oferecidos pela instituição financeira, não pode ultrapassar ao limite de 30% do rendimento do mutuário; 2) ilegalidade da capitalização de juros.

Contrarrazões pelo banco (ID 11836034).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0809286-23.2019.8.14.0006

APELANTE: EDIVALDO SEBASTIAO DOS SANTOS PAMPLONA

ADVOGADO: MONIQUE TELES DE MENEZES MACEDO CHAVES ADVOGADO: JULIANA CARDOSO PARAGUASSU

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO

ADVOGADO: MARCO ANDRE HONDA FLORES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O presente recurso busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos
, justificando:
1) pretensão genérica de limitação da taxa de juros remuneratórios; 2) a parte autora aceitou livremente e expressamente pagar as quantias espelhadas no contrato, tendo aceitado negociar em outro processo e novamente estava ciente dos compromissos que assumiu; 3) há expressa pactuação de capitalização dos juros, segundo se constata da leitura do contrato, Item 13 - juros; 4)

observa-se que o ajuste, conforme cláusula 24.8 da renegociação, não contempla a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos da mora.

De início, importante ressaltar que o apelante defende: 1) que o empréstimo pessoal oferecidos pela instituição financeira, não pode ultrapassar ao limite de 30% do rendimento do mutuário; 2) ilegalidade da capitalização de juros.

Ausentes preliminares e passo a análise meritória.

MÉRITO:

Inicialmente, é necessário esclarecer que o limite de 30% estabelecido pela Lei 10.820/2003 refere-se à descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento, o que não é o caso, pois trata-se de cédula de crédito bancário envolvendo renegociação de dívida de cartão de crédito e conta corrente (ID 11836004).

Acerca do assunto, o STJ assim se posicionou:

Tema 1085 - Tese Firmada
: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

Vejamos a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO A PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS. REGRAMENTO RESTRITO AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. TEMA Nº 1.085. DO STJ. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. RENTENÇÃO INTEGRAL DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR. SALDO PROVISIONADO NEGATIVO. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/2021. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Segundo enunciado de Súmula nº 297, do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". 2. Presume-se que os empréstimos consignados, quando concedidos, foram realizados com observância dos limites legais, sobretudo quando não foi juntado aos autos qualquer evidência de fraude ou vício. Fatos posteriores que levaram à diminuição da margem consignável do consumidor não afastam a validade dos descontos realizados na sua folha de pagamento. 3.
Denota-se da tese fixada pelo colendo STJ para o Tema 1085, que o limite de desconto de trinta por cento (30%) se refere apenas à margem consignável para descontos em folha de pagamento. O referido benefício legal não alcança outros empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente, vez que a contratação de outra modalidade de empréstimo se insere na esfera de livre disposição de vontade do correntista.
4. Ausente a prova de qualquer ilegalidade, não se constata qualquer embasamento jurídico apto a amparar a pretensão de restituição dos valores já descontados para pagamento dos empréstimos regularmente contratados. 5. Em observância às normas trazidas pela Lei nº 14.181/21, que versa sobre o superendividamento, compete ao magistrado analisar a situação específica de cada caso concreto, a fim de estabelecer um equilíbrio entre a liberdade de contratar, a função social dos contratos, os princípios da dignidade humana e do mínimo existencial. Tal equilíbrio deve observar as peculiaridades e circunstâncias de cada caso. 6. Caso os descontos em folha de pagamento respeitem o limite legal, mas os descontos dos demais empréstimos resultem na retenção da integralidade do valor remanescente da remuneração do consumidor, reputa-se cabível o deferimento de tutela de urgência para garantir a proteção do mínimo necessário à subsistência do consumidor e da sua família. Tal orientação se dá considerando a função social do contrato, a boa-fé objetiva e o princípio da dignidade da pessoa humana, sobrepostos ao da liberdade contratual, que é relativizado no atual sistema jurídico. 7. Agravo de Instrumento parcialmente provido.

(Acórdão 1875726, 07034327720248070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO,

4ª Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no PJe: 27/6/2024. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Posto isso, inviável a aplicação do limite de desconto de 30% dos rendimentos ao caso.

O apelante defende a ilegalidade da capitalização de juros, visto que não foram expressamente pactuados
, no entanto, nota-se que o contrato traz expressamente essa possibilidade (ID 11836004), no ponto “11.9.1 Taxa de juros efetiva”.

Vejamos o que
Carlos Roberto Gonçalves explica:

“O anatocismo consiste na prática de somar os juros ao capital para contagem de novos juros. Há, no caso, capitalização composta, que é aquela em que a taxa de juros incide sobre o capital inicial, acrescido dos juros acumulados até o período anterior. Em resumo, pois, o chamado ‘anatocismo’ é a incorporação dos juros ao valor principal da dívida, sobre a qual incidem novos encargos.” (Direito Civil Brasileiro. 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 409).

Assim, a capitalização de juros pode ter periodicidades diversas, seja mensal, semestral ou anual, e tudo deve ser previsto no contrato.

Desse modo, diante da previsão das taxas de juros mensal e anual, na leitura do contrato, o contratante deverá observar se a taxa de juros anual é superior a 12 vezes a taxa mensal, o que significa que os juros são capitalizados, conforme Súmula 541-STJ:

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

O contrato juntado aos autos prevê no
Taxa de Juros Anual
de 26,68% a.a., o que é superior ao duodécuplo (12x) da mensal (1,9900% a.m.), pois 12 x 1,9900% a.m.
é
igual à 23,88%, posto isso, já é suficiente para que se considere que a capitalização está expressamente pactuada, conforme Temas Repetitivos 246 e 247 e REsp 973827/RS.

Concluo que nenhum dos argumentos levantados pelo apelante são capazes de provocar qualquer reforma na sentença.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo
a sentença atacada em todos os seus aspectos
.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/10/2024